Tribunal: TJSP
Processo: 2159835-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DETERMINAÇÃO TENDENTE À COMPROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que determinou, à parte autora, a comprovação dos respectivos rendimentos, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivo. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação, à parte autora, para a comprovação dos respectivos rendimentos, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2159835-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FEPASA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO – COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DETERMINAÇÃO TENDENTE À COMPROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FEPASA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO – COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DETERMINAÇÃO TENDENTE À COMPROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que determinou, à parte autora, a comprovação dos respectivos rendimentos, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivo. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação, à parte autora, para a comprovação dos respectivos rendimentos, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.